Tribunal: STF
Processo: RE 1319021
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 1.093. ALEGADO DISTINGUISHING PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICADA E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, maneja agravo o Estado do Acre. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega devida a cobrança das diferenças da alíquota de ICMS, porquanto a definição de contribuinte na hipótese é distinta do contribuinte do ICMS próprio. Aparelhado o recurso na violação do art. 155, § 2º, VII, "a", VIII, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre reformou a sentença e julgou ilegítima a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS em desfavor do contribuinte no ato de aquisição de mercadorias utilizadas como insumo. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. AQUISIÇÃO DE INSUMOS POR ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER. AUSENTE ATIVIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. REGRAMENTO CONSTITUCIONAL ANTERIOR À EC Nº. 87/2015. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA PELA AUTORIDADE FAZENDÁRIA DA UNIDADE FEDERADA DE DESTINO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO TJAC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.



     1. Até a data de vigência da Emenda Constitucional n. 87/2015, considera-se ilegítima a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS em desfavor de pessoa física/jurídica no ato de aquisição de mercadorias utilizadas como insumo, sem objetivo de comercialização, devendo incidir a respectiva multa nos casos em que esta se identifica indevidamente como contribuinte para aquisição de maiores benefícios fiscais e não o tributo cujo fato gerador não ocorreu diante a ausência de revenda 



    2. Recurso provido.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Submetido ao juízo de retratação, a Corte a quo verificou a distinção entre a matéria versada no presente feito e a matéria debatida no Tema nº 1.093, porquanto “revela-se inviável a cobrança do diferencial de alíquota na espécie, haja vista que, não sendo a Apelante contribuinte do imposto, por não se enquadrar no arquétipo legal do art. 4º, da Lei Complementar n.º 87/1996 e art. 22 da Lei Complementar Acreana nº. 55/97, impossível de se falar em ocorrência do fato gerador, ante a clara ausência de revenda” (e-doc. 30, fls. 8). Consignou, ainda, que “no caso dos autos foi considerado que as operações tributárias objeto da ação se deram ao ano de 2011, antes da vigência da EC 87/2015, de modo que a Segunda Câmara Cível concluiu ser indevida a cobrança do diferencial de alíquotas pelo Estado do Acre, porquanto a empresa demandante não era contribuinte do imposto, à época” (e-doc. 31, fls. 2). 



    Compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local (Lei Complementar Estadual nº 55/1997 e Lei Complementar nº 87/1996), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS-DIFAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS DA PROVA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1375664 ED-AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.6.2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DISCUSSÃO ACERCA DA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem, com apoio no conjunto fático e probatório, bem como na legislação infraconstitucional local (Lei Complementar estadual nº 55/1997), decidiu pela não incidência do tributo, porquanto entendeu que a parte ora agravada não ostenta a condição de contribuinte do ICMS. 2. Para firmar entendimento diverso, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1101541 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.8.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora